Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737327-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RAMOS DA COSTA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51000430) interposto por THIAGO RAMOS DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de cassação da liminar anteriormente concedida. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 168199116 do processo de referência): Em contestação (ID 167918147), a parte autora requer a cassação da liminar, tendo em vista a existência de demanda conexa em que o contrato objeto da presente demanda é impugnado. Analisando o processo de no 0704412-28.2023.8.07.0010, verifica-se que a tutela de urgência lá requerida foi indeferida por ausência de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, não havendo motivo para a cassação da liminar de ID 167114319 ou suspensão do presente processo, considerando a inexistência de prejudicialidade entre as demandas. Assim, indefiro o pedido do réu. Por fim, tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça no processo de no 0704412-28.2023.8.07.0010, também indefiro ao réu o benefício nesta demanda. Intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformado, aduz o recorrente que o r. decisório não pode prevalecer, pois, em virtude de ajuizamento de ação revisional (processo de no 0704412-28.2023.8.07.0010) em que se discutem as cláusulas do contrato de alienação fiduciária, há necessidade de suspender a demanda de busca e apreensão. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 10.931/2004, “No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus". Do exame dos autos, verifica-se que a parte recorrente, nos autos da revisional, somente solicitou o pagamento em Juízo das parcelas vencidas e vincendas, conforme o próprio agravante afirma em sua peça recursal, motivo pelo qual não atende o regramento transcrito. Ademais, segundo consta do édito atacado, não houve deferimento da tutela de urgência, no processo no 0704412-28.2023.8.07.0010, razão pela qual não se mostra necessária a suspensão da demanda de busca e apreensão. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA NÃO EFETIVADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No Tema 1.040/STJ, firmada a tese de que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". 1.1. Conforme jurisprudência deste Tribunal, "1. Os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação conferida pela Lei 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior." (TJDFT, Acórdão 1646284, 07103205220218070005, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No caso, como a ré/apelante não purgou a mora, consolidada a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, razão por que não há que se falar em análise de cláusulas contratuais em sede de contestação. E tal constatação não implica cerceamento de defesa, tampouco configura nulidade da sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1738624, 07037136820228070011, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que o decisum agravado mostra-se fundamentado de forma suficiente, porquanto se baseou no decisório proferido no processo revisional que entendeu pelo indeferimento da tutela de urgência. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador